Tribunal: TJMT
Processo: 1027288-40.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027288-40.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOANNE ARIOVALDO RIBEIRO - CPF: 003.214.491-18 (APELANTE), MARCELO PEREIRA SANTOS - CPF: 072.607.607-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CONSUMIDOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA FASE CONSENSUAL DO PROCEDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência injustificada do autor e de seu advogado à audiência de conciliação designada perante o CEJUSC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o não comparecimento injustificado do consumidor à audiência de conciliação prevista no rito especial do superendividamento autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento especial de repactuação de dívidas estruturado em fase consensual e fase contenciosa. A audiência de conciliação constitui etapa essencial da fase consensual e pressupõe a participação ativa do consumidor, responsável pela apresentação da proposta de plano de pagamento.

4.

Embora o CDC não estabeleça expressamente a consequência do não comparecimento do devedor à audiência, a ausência injustificada viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, inviabiliza a finalidade do procedimento e evidencia a perda superveniente do interesse processual.

5.

A multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC aplica-se à audiência de conciliação do procedimento comum e não se estende automaticamente ao rito especial do superendividamento, cuja estrutura e finalidade são distintas.

6.

O art. 317 do CPC não incide na hipótese, pois a extinção decorre da ausência de pressuposto processual superveniente, insuscetível de saneamento mediante concessão de prazo para correção.

7.

A ausência de justificativa para o não comparecimento, inclusive em sede recursal, impede o reconhecimento de qualquer nulidade ou a conversão do julgamento em diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O comparecimento do consumidor à audiência de conciliação constitui requisito indispensável à fase consensual do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A ausência injustificada do consumidor à audiência, sem apresentação de motivo idôneo, caracteriza violação aos deveres de boa-fé e cooperação, inviabiliza a finalidade do procedimento e autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual. 3. A sanção prevista no art. 334, § 8º, do CPC não se aplica automaticamente ao procedimento especial disciplinado pela Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 317, 334, § 8º, e 485, VI; CDC, arts. 4º, III, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.188.683/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.04.2025, DJe 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Doanne Ariovaldo Ribeiro contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência superveniente de interesse de agir, decorrente do não comparecimento do autor à audiência de conciliação perante o CEJUSC, previamente designada nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A.

Sustenta, em síntese, que a extinção do processo por ausência de interesse processual é indevida, uma vez que o art. 334, §8º, do CPC prevê como consequência do não comparecimento à audiência de conciliação apenas a aplicação de multa, não a extinção do feito; que a ausência se deu por motivos alheios à sua vontade, sem que lhe tenha sido oportunizada a manifestação sobre as razões do não comparecimento; que o juízo de origem não lhe concedeu prazo para sanar eventual irregularidade antes de proferir decisão extintiva, como exige o art. 317 do CPC; e que a extinção prematura viola o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

Em contrarrazões, sustenta o apelado que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o autor não preenche os requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Cinge-se a controvérsia em saber se o não comparecimento do autor e de seu advogado à audiência de conciliação no rito especial do superendividamento, sem justificativa, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Na origem, Doanne Ariovaldo Ribeiro ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento em face de Itaú Unibanco S.A., com fundamento na Lei nº 14.181/2021, alegando auferir renda líquida mensal de R$ 10.154,62 e possuir dívidas que totalizam R$ 289.629,84, compreendendo empréstimos consignados e empréstimos pessoais, cujos descontos mensais somavam R$ 20.862,40, comprometendo mais de 100% de sua renda.

Formulou os pedidos de concessão de gratuidade de justiça, suspensão dos descontos em folha e repactuação dos débitos, com aprovação de plano de pagamento, além de indenização por danos morais. A decisão de ID 211820946 deferiu a gratuidade, indeferiu a tutela de urgência e designou audiência de conciliação perante o CEJUSC especializado, realizada no dia 30/01/2026.

Embora devidamente intimados, o autor e seu advogado não compareceram à audiência. O réu esteve presente e apresentou contestação, suscitando preliminar de ausência de enquadramento dos contratos na Lei de Superendividamento e, no mérito, pugnando pela improcedência. O autor não apresentou réplica.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, instituiu o denominado processo de repactuação de dívidas, estruturado em duas fases distintas: a fase consensual ou conciliatória, disciplinada nos arts. 104-A e 104-B do CDC, e a fase contenciosa, prevista no art. 104-A, § 4º, do CDC.

A fase consensual tem por objetivo central a realização de audiência de conciliação, da qual devem participar todos os credores do consumidor superendividado. Nos termos do art. 104-A, caput, do CDC, instaurado o processo de repactuação de dívidas, o juíz convoca os credores para uma audiência conciliatória, na qual o consumidor deve apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos. A realização dessa audiência não é mera faculdade, mas condição estrutural da fase consensual, sem a qual o procedimento não pode alcançar sua finalidade.

O legislador previu expressamente a sanção para o credor que deixa de comparecer à audiência, conforme art. 104-A, § 2º, do CDC, que implica a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora.

Quanto ao devedor, o Código de Defesa do Consumidor não disciplinou expressamente as consequências de seu não comparecimento à audiência de conciliação no rito especial.

Não obstante a ausência de previsão expressa, o comparecimento do devedor à audiência de conciliação no rito do superendividamento constitui dever anexo decorrente da boa-fé objetiva, inerente à relação contratual existente entre as partes.

Conforme excerto do julgado proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2188683/RS, “
A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto
que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é do consumidor
.”
(...) (STJ - REsp: 2188683 RS 2024/0477286-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Nesse contexto, o não comparecimento do consumidor à audiência de conciliação, sem justificativa, caracteriza violação ao princípio da boa-fé e ao dever de cooperação, inviabilizando a consecução dos objetivos da lei.

A interpretação sistêmica da Lei nº 14.181/2021 com as normas processuais e consumeristas reforça essa conclusão. O art. 6º do CPC consagra o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No mesmo sentido, o art. 4º, inciso III, do CDC elenca a boa-fé e o equilíbrio como princípio basilar das relações de consumo.

O consumidor que ajuíza ação de repactuação de dívidas e, ato contínuo, deixa de comparecer à audiência de conciliação, fase nuclear do procedimento, frustra não apenas o objetivo da lei, mas também a legítima expectativa dos credores que compareceram ao ato, e impede que o processo avance em direção ao resultado útil que lhe serve de fundamento.

No caso em exame, o autor e seu advogado constituído foram devidamente intimados da audiência de conciliação perante o CEJUSC e deixaram de comparecer ao ato sem qualquer justificativa.

A alegação do apelante de que a única consequência prevista para o não comparecimento à audiência seria a aplicação de multa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, não merece acolhimento. Aquela norma regula a audiência de mediação ou conciliação no procedimento comum, que tem natureza diversa da audiência de conciliação do rito especial de superendividamento. Esta última é fase estrutural e obrigatória do processo bifásico instituindo pela Lei nº 14.181/2021, cuja efetividade depende, necessariamente, da participação ativa do consumidor, que deve comparecer pessoalmente – ou por procurador com poderes especiais – e apresentar proposta de plano de pagamento.

A transposição automática da sanção prevista no art. 334, § 8º, do CPC para o rito especial não é cabível, dado o caráter diferenciado desse procedimento.

Igualmente improcedente a alegação de ofensa ao art. 317 do CPC, segundo o qual, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juíz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. A extinção não decorreu de vício formal passível de correção mediante emenda, mas da ausência de pressuposto processual superveniente, consistente na falta de interesse de agir, evidenciada pela inércia e falta de cooperação do próprio autor, que frustrou a fase consensual do procedimento. Trata-se de fato consumado que não comporta saneamento.

Por fim, o apelante, mesmo nas razões recursais, não apresentou qualquer justificativa para o não comparecimento à audiência, limitando-se a argumentos de natureza jurídica quanto à adequação da sanção aplicada.

Ausente justificativa, não há como converter o julgamento em diligência para apuração das razões da ausência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse processual.

Majoro-os os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026